Tribunal: TJMT
Processo: 1027587-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027587-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELDER DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 481.906.911-04 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ELTON GONCALVES MONTIJO - CPF: 787.506.361-20 (EMBARGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MIRELI MARTINS DO NASCIMENTO MONTIJO - CPF: 361.925.378-10 (EMBARGADO), GIULIANO GONCALVES MONTIJO - CPF: 835.685.221-87 (EMBARGADO), MAYRA GOMES DA SILVA MONTIJO - CPF: 033.783.691-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Comissão de Corretagem. Intermediação de Negócio Jurídico. Inexistência de Contratação ou Nexo Causal. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em Ação de Cobrança. O Embargante pleiteia a integração do julgado para reconhecer omissões e contradições quanto à sua atuação como corretor na venda de imóvel rural, ao conteúdo de depoimento testemunhal, à proposta de compra apresentada e à aplicação do art. 727 do Código Civil, a fim de obter o reconhecimento do direito à comissão de corretagem no valor de 6% (seis por cento) do montante da negociação.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a atuação do Embargante como intermediador do negócio; (ii) estabelecer se a proposta de compra por ele apresentada constitui prova suficiente da intermediação eficaz; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 727 do Código Civil.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e suficiente o depoimento do comprador, consignando que a negociação com os Apelados foi conduzida por advogado de sua confiança, sem atuação do Embargante.

4. A menção do comprador à apresentação inicial do imóvel pelo Embargante não caracteriza intermediação útil e eficaz, exigida pelo art. 722 do Código Civil, tampouco gera direito à comissão.

5. A proposta de compra de 23/06/2020, ainda que contenha valores semelhantes aos contratos firmados, não comprova vínculo contratual entre o Embargante e os Apelados nem demonstra nexo causal suficiente entre sua atuação e a concretização do negócio.

6. O acórdão analisou adequadamente a inaplicabilidade do art. 727 do Código Civil, diante da ausência cumulativa dos requisitos legais: inexistência de contratação, mesmo que verbal, e falta de prova de que a venda resultou dos esforços do corretor.

7. A falta de qualquer prova mínima de contratação com os Apelados, como mensagens, e-mails ou testemunhos, reforça a conclusão de que não houve relação negocial entre as partes.

8. A tentativa de reabrir o mérito sob o rótulo de “vício formal” configura uso indevido dos Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A reapresentação de fundamentos já apreciados pelo acórdão não configura omissão ou contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração. 2. A intermediação de imóvel que não resulta de contrato válido com todas as partes envolvidas e que não demonstra nexo causal direto com a concretização do negócio não gera direito à comissão de corretagem. 2. A coincidência de valores entre proposta inicial e contrato posterior, por si só, não comprova mediação útil e eficaz. 3. A atuação esporádica e desvinculada do corretor não preenche os requisitos do art. 727 do Código Civil para ensejar o pagamento de comissão.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 722 e 727.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027587-05.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Helder da Mota Oliveira
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto a pontos relevantes da controvérsia, sendo cabível sua integração, inclusive com efeitos infringentes, na forma do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Alega que houve omissão/contradição quanto ao depoimento do comprador José Eduardo Miranda, cuja prova testemunhal, colhida em audiência, demonstrara que o negócio de venda da Fazenda Vale do Sol teve como origem a atuação do Embargante, o qual teria sido o responsável por aproximar o comprador e intermediar inicialmente a negociação envolvendo duas cotas-partes do imóvel.

Segundo sustenta, o acórdão teria ignorado trechos do depoimento que reconhecem expressamente a mediação de Helder na fase inicial das tratativas.

Aduz, ainda, omissão em relação à proposta de compra datada de 23/06/2020, juntada aos autos, que contempla o imóvel como um todo e teria sido formulada por intermédio do Embargante.

Argumenta que os termos da referida proposta, valor total de R$ 6.885.000,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) e preço unitário de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) por alqueire, foram integralmente reproduzidos nos contratos firmados pelos Embargados com o mesmo comprador, demonstrando nexo causal direto entre a atuação do corretor e a conclusão da venda.

Sustenta que o acórdão também se omitiu ao deixar de aplicar corretamente o artigo 727 do Código Civil, que prevê o direito à comissão de corretagem mesmo quando o corretor for afastado e o negócio for posteriormente concluído por iniciativa das partes, desde que decorrente dos esforços de mediação inicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida sua atuação na intermediação do negócio, o nexo causal entre a proposta apresentada e a venda realizada, a aplicação do art. 727 do Código Civil e, por conseguinte, a reforma do acórdão para condenar os Embargados ao pagamento da comissão de corretagem no percentual de 6% (seis por cento) do valor de R$ 6.885.000,00 (total da venda da Fazenda Vale do Sol), acrescido de juros e correção monetária, além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id.

325781889.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026